Tribunal: TJBA
Processo: 8069463-38.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069463-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SA e outros (2) Advogado(s): JOAO DE CASTRO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DUAS VÍTIMAS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus liberatório, impetrado em favor de ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SÁ e ARNALDO PREGINO DE SÁ, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, sustentando o Impetrante que os Pacientes vem sendo submetidos a constrangimento ilegal pela inexistência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 2. Extrai-se dos autos, que no dia 09 de abril de 2024, por volta das 16h, dois indivíduos não identificados realizaram uma emboscada contra as vítimas Marcony Denisvelto Moreira e Paulo Ricardo Soares da Silva, enquanto elas verificavam um automóvel na cidade de Paulo Afonso/BA. A abordagem culminou no assassinato de ambas, mediante disparos de arma de fogo, com impossibilidade de defesa das vítimas. A motivação do crime seria uma suposta dívida que um dos Pacientes, Arnaldo Pregino de Sá, possuía com uma das vítimas. 3. A prisão temporária dos Pacientes foi decretada em 02 de setembro de 2024, e posteriormente prorrogada por mais 30 dias em 3 de outubro de 2024, com o objetivo de viabilizar as investigações. Em 1º de novembro de 2024, esta foi convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a instrução criminal. 4. No caso, os fundamentos apresentados pela Autoridade Coatora para a decretação da prisão preventiva demonstram a gravidade concreta da conduta imputada, eis que os Acusados são apontados como mandantes de um duplo homicídio praticado mediante paga e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Com efeito, a emboscada planejada demonstra especial desvalor na conduta, indicando elevada periculosidade, em contexto de vingança, motivados por uma suposta dívida financeira, o que reforça a torpeza do ato. A preservação da ordem pública justifica a medida extrema, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva. Crimes dessa natureza afetam gravemente a paz social, especialmente quando praticados com tamanha premeditação e violência. O modus operandi empregado – contratação de executores para emboscar as vítimas – revela a capacidade organizativa dos Acusados e aponta para o risco de continuidade da prática criminosa. 5. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis dos Pacientes, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069463-38.2024.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Impetrante o Advogado João de Castro Souza, como Pacientes ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SÁ e ARNALDO PREGINO DE SÁ, e como Impetrado o Juiz Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .